Tribunal: TCU
Processo: 025.559/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 956/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.1.1 e 9.2.5 do Acórdão 1094/2018-TCU-Plenário , e parcialmente atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.1.4 do mesmo acórdão; e, apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 020.980/2017-5 - Relatório de Auditoria), de acordo com os pareceres da Selog (peças 27-28): 1. Processo TC- Processo 025.559/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 020.980/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.